Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008570-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. C. I. D. S. - CPF: 064.079.671-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. C. I. D. S. - CPF: 064.079.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO INCORPORADO AO SUS. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de sistema de monitoramento contínuo de glicose (
FreeStyle
Libre 3), consistente em leitor e sensores periódicos, a menor diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS; (
ii
) estabelecer se a ausência de incorporação ao SUS impede o fornecimento judicial do insumo; (
iii
) determinar a necessidade de condicionamento da medida à renovação periódica de prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista na Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O insumo pleiteado possui natureza de dispositivo médico, não se enquadrando como medicamento, afastando a incidência direta dos Temas 6 e 1234 do STF.

5. Laudo médico fundamentado comprova a imprescindibilidade do sistema de monitoramento contínuo diante de quadro de glicemias lábeis, com risco de hipoglicemias graves e potencial risco de morte.

6. A existência de alternativas fornecidas pelo SUS não afasta o dever estatal quando demonstrada a ineficácia ou inadequação dessas alternativas para o caso específico.

7. A hipossuficiência econômica da família e a negativa administrativa evidenciam o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

8. O perigo de dano decorre do risco concreto à vida e à saúde do paciente, sendo legítima a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

9.
A continuidade do fornecimento de prestação de trato sucessivo deve ser condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, como medida de controle e adequação terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento judicial de insumo médico não incorporado ao SUS quando comprovadas a imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas disponíveis e a hipossuficiência do paciente. 2. A ausência de incorporação ao SUS não impede, por si só, o fornecimento do insumo, especialmente quando se trata de dispositivo médico essencial ao tratamento. 3. A concessão de prestação continuada em matéria de saúde pode ser condicionada à renovação periódica de prescrição médica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 196 e 198; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106);
TJMT, N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1035710-13.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José de Rio Claro, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1000149-86.2026.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do adolescente A. C. I. D. S.,, deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja fornecido em favor da infante Agravada o sistema de monitoramento contínuo de glicose Freestyle Libre 3 (dois sensores por mês), consistente em 01 (um) leitor (compra única) e 01 (um) sensor a cada 14 (quatorze) dias, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 349702398).

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese,
que o produto pleiteado não foi incorporado ao SUS por deliberação expressa da CONITEC, formalizada por meio da Portaria n. 02, de 31 de janeiro de 2025, após análise de evidências científicas e de impacto orçamentário. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve demonstração de ilegalidade no procedimento de não incorporação.

Defende que a monitorização da glicemia já é contemplada pelo SUS por meio de tiras reagentes, lancetas e glicosímetros, inexistindo lacuna assistencial, de modo que não restou comprovada a impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica disponível na rede pública.

Argumenta, ainda, que não houve comprovação, com base em medicina baseada em evidências, da superioridade clínica do sistema pleiteado, tampouco demonstração inequívoca da imprescindibilidade do tratamento no caso concreto, à luz dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Suscita, ademais, a necessidade de deferência às decisões técnicas da CONITEC, a limitação da atuação judicial ao controle de legalidade do ato administrativo e a observância dos precedentes vinculantes da Suprema Corte acerca do fornecimento de tecnologias não incorporadas ao SUS.

Acrescenta, em caráter subsidiário, a responsabilidade primária do Município para o cumprimento da obrigação, requerendo o direcionamento da ordem judicial ao ente municipal, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, co
m o indeferimento do pedido da tutela liminar.

Por meio da decisão de id.
350362890
, o Relator recebeu o recurso
,
ind
e
feri
ndo o pedido de
efeit
o
suspensivo
ao recurso.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 3
51402387.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador

Paulo Roberto Jorge do
P
rado
,

opin
a
pelo
des
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
35
9458382
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
d
e
feriu o pedido liminar formulado
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício do menor impúbere
Andrey Cunha
Ingles
da Silva.

Extrai-se dos autos originários que o
menor impúbere
-
15 (quinze)
anos de idade -
ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do
Estado de Mato Grosso
, em razão do
diagnóstico de

Diabetes Mellitus tipo 1.

Em razão do quadro de saúde, requer, em sede
liminar
,
o
fornecimento de 01 (um) sensor
FreeStyle
Libre a cada 14 dias e 01 leitor
FreeStyle
Libre 3 (compra única), para o tratamento necessário, tendo em vista que o quadro pode evoluir e causar dados, conforme descrito no laudo médico.

Ao analisar o pleito
de antecipação de tutela
, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

[...]

1. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça
em favor da parte autora, por ora, em face das declarações e documentos apresentados e da presunção advinda do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Anote-se e observe-se, doravante.

2. Estando em termos, recebo
a inicial.

3. Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de Andrey Cunha
Ingles
da Silva, em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando ser o substituído portador de Diabetes Mellitus tipo 1, com glicemias muito lábeis e grande variabilidade glicêmica, alternando picos de hiperglicemia com hipoglicemia. Por tais razões, necessita, com urgência, de 01 (um) leitor
FreeStyle
Libre 3 (compra única) e 01 (um) sensor
FreeStyle
Libre a cada 14 dias para monitoramento contínuo da glicemia. Diante disto, requer a parte autora a concessão de tutela antecipada, determinando a imediata disponibilização dos insumos pela parte requerida.

3.1. Despacho inicial determinou o encaminhamento dos autos ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico) para parecer técnico (Id. 221303995).

3.2. Ouvido o NAT (Id. 221404555), por meio do ofício 0206/2026, informou que para análise faltavam documentos essenciais, como laudo médico identificando CID, negativa formal de fornecimento e documentos pessoais da parte.

3.3. Com vistas, o Ministério Público requereu o reenvio dos documentos ao NAT (Id. 221440922), o que foi feito (Id. 221445391).

3.4. Em resposta, o NAT apresentou parecer técnico ao Id. 221586647).

3.5. Pois bem. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.6. Nesse sentido, bem destacam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel
Mitidieiro
: "A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória" [1].

3.7. In
casu
, entendo que a tutela de urgência, como posta inicialmente, pode ser concedida no momento.

3.8. De fato, a probabilidade do direito é manifesta, na medida em que encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, se não bastasse o disposto no art. 1°, III, do Texto Fundamental, que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

3.9. Analisando o pedido de tutela de urgência, verifico que os insumos pleiteados não estão incorporados ao SUS, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (Id. 80930904) e confirmado pelo parecer do NAT (Id. 221586647).

3.10. Em cumprimento ao disposto no art. 489, §1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, do CPC, e conforme orientação do Tema 1234 do STF, analiso a situação de não incorporação. No caso em tela, o leitor

FreeStyl
e
Libre 3 e o sensor

FreeStyl
e
Libre não integram as listas oficiais do SUS. Contudo, o laudo médico fundamentado demonstra a imprescindibilidade para o paciente, que apresenta glicemias muito lábeis com grande variabilidade glicêmica, alternando picos de hiperglicemia com hipoglicemia.

3.11. A médica especialista atesta que "fundamental para o tratamento do paciente o uso do sistema
FreeStyle
Libre, pois suas glicemias muito lábeis colocam em eminente risco de morte. O uso do sistema deve se dar com URGÊNCIA, pois como já está comprovado, os quadros de hipoglicemia podem levar o paciente a óbito
" (Id. 80874582).

3.12. Quanto às alternativas, a Secretaria de Estado de Saúde menciona que o SUS disponibiliza outros insumos para monitoramento da glicemia capilar, como seringas com agulha acoplada, tiras reagentes e lancetas para punção digital. Contudo, a médica especialista justifica que "em casos em que o paciente apresenta uma alta variação glicêmica, o cuidado deve ser muito mais atento, precisando de averiguação constante, o que não é possível com o glicosímetro de ponta de dedo fornecido pelo SUS
" (Id. 80874582).

3.13. O parecer do NAT (Id. 221586647) corrobora essa informação, esclarecendo que o sistema
FreeStyle
Libre oferece vantagens em relação ao glicosímetro convencional, especialmente para pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e histórico de hipoglicemias frequentes ou assintomáticas, como é o caso do paciente em questão. O parecer técnico conclui que, considerando a condição clínica do paciente, o sistema
FreeStyle
Libre pode ser considerado uma alternativa terapêutica adequada.

3.14. Considerando os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF para concessão excepcional de medicamentos não incorporados, verifico que:

a) Há negativa de fornecimento na via administrativa (Id. 80851482);

b) Há impossibilidade de substituição eficaz, conforme laudo médico fundamentado;

c) Existem evidências de eficácia para o quadro clínico específico do paciente citadas no laudo e confirmadas pelo parecer técnico;

d) Há laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do tratamento;

e) A família do paciente é hipossuficiente, conforme questionário socioeconômico.

3.15. Com efeito, observa-se que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 (REsp nº 1.657.156/RJ): i) comprovação da imprescindibilidade por laudo fundamentado;
ii
) incapacidade financeira; e
iii
) existência de registro na ANVISA, este último confirmado pelo parecer do NAT.

3.16. O perigo de dano também se evidencia de forma clara. O relatório médico aponta que o paciente possui risco iminente de morte devido aos quadros de hipoglicemia. A ausência do tratamento contínuo coloca em risco a estabilidade do quadro clínico e a própria vida do adolescente.

3.17. A postergação do fornecimento dos insumos implica risco concreto de agravamento irreversível, o que caracteriza perigo de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.

3.18. Outrossim, a concessão da tutela não representa irreversibilidade insuperável, comparada ao risco de dano irreparável à saúde do requerente caso a medida seja negada.

3.19. Diante dessa conjuntura, o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre questões orçamentárias. A hipossuficiência da parte autora reforça a urgência, visto que não possui condições de arcar com o custo dos insumos.

3.20. No caso, há risco de irreversibilidade reversa, pois a não concessão pode resultar em danos fatais ou agravos permanentes ao paciente.

4. Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, de acordo com as alegações e elementos contidos na exordial e parecer técnico do NAT, defiro a tutela provisória pleiteada, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso disponibilize os insumos necessários ao paciente em 15 (quinze) dias, quais sejam, 01 (um) leitor
FreeStyle
Libre 3 (compra única) e 01 (um) sensor
FreeStyle
Libre a cada 14 dias
, na quantidade necessária para o tratamento contínuo, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

5. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, considerando a previsão do art. 334, § 4º, II, do Código de Processo Civil, bem porque é manifesto o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza, conforme Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso”.
(id.
2
21603328
, dos autos originários
).

Da decisão,
o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

No que tange
ao objeto da demanda, consistente no
recebimento de
aparelho de medição de glicose
,
cumpre destacar que o

tratamento
indicado
não se enquadra
juridicamente como medicamento, mas sim como
insumo médico
,

circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso em exame,
verifica-se que foi acostado aos autos relatório médico subscrito pel
a endocrinologista pediátrica, Dra. Jacqueline
Z
ottis

Marques, CRM 3748, RQE 7927
, datado de 1
3/01/2026
, no qual se atesta que o menor
foi diagnosticado com Diabetes
M
elittus

Tipo 1, e está sendo tratado com múltiplas doses de insulina, porém sem êxito e equilíbrio da glicemia.

A
negativa administrativa se encontra devidamente demonstrada, conforme verifica-se do
id. 221192160, fl. 08, dos autos originários
.

Verifica-se, portanto, que os requisitos do provimento judicial se encontram devidamente preenchidos, haja vista a presença de laudo médico fundamentado e circunstanciado que atesta a imprescindibilidade do referido tratamento, o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, bem como a incapacidade financeira da família para arcar com os custos do tratamento necessário (id. 221192160, fls. 05/07, dos autos originários)
.

Assim, evidencia-se, de forma clara, a presença da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

De igual modo, o perigo de dano também se revela patente e inevitável
.

Com efeito, não se está diante de hipótese em que a urgência decorra, exclusivamente, de risco iminente de morte, mas sim de situação que compromete diretamente a dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida d
o
paciente.

Nessa linha de intelecção, entendimento de
Tribunal Pátrio:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de Leitor e Sensor de Glicemia – Free
Style
Libre para menor diagnosticado com Diabete Mellitus Tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumo médico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Os documentos médicos comprovam a imprescindibilidade do sensor de glicemia para o monitoramento rigoroso da condição de saúde do menor, evidenciando risco de complicações graves associadas ao diabete tipo 1. A incapacidade financeira da família e a ausência de similar fornecido pelo SUS corroboram a necessidade de fornecimento do insumo pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível. Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de insumos médicos essenciais para tratamento de doenças crônicas em crianças. 2. A comprovação periódica da necessidade do tratamento é conditio
sine

qua
non para a manutenção do custeio público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 196; Lei n. 8.080/1990, art. 118, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.01.2024. (N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

Verificada a necessidade de concessão dos pedidos liminares formulados pelo Autor, ora Agravado, cumpre determinar a qual ente público deve ser direcionada a obrigação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a
obrigação do fornecimento do sistema
FreeStyle
Libre somente em face do Estado de Mato Grosso, de forma que não prospera o pedido de direcionamento da obrigação a Município.

Por fim, quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, assiste razão ao recorrente. O Enunciado n. 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e da prescrição médicos, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.”

A exigência de renovação periódica da prescrição médica mostra-se medida razoável, pois visa assegurar o acompanhamento da evolução do quadro clínico da paciente e a adequação contínua do tratamento às suas necessidades atuais. No caso concreto, tendo em vista a natureza da enfermidade, entendo adequado o prazo de três meses para a renovação da prescrição médica.

É o entendimento desta Turma Julgadora:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RISCO NUTRICIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL. RENOVAÇÃO TRIMESTRAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município, solidariamente, o fornecimento da fórmula alimentar, a menor diagnosticado com alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV), atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo cumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de interesse processual diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS; e (
iii
) examinar o direcionamento da obrigação entre os entes federativos e a possibilidade de vinculação a marca comercial específica.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. A declaração emitida pela Farmácia Municipal informando que a fórmula prescrita não integra a lista de fornecimento público configura negativa administrativa expressa, apta a demonstrar o interesse de agir, afastando a tese de ausência de requerimento prévio.

5. Laudo médico subscrito por profissional habilitado descreve quadro clínico grave, com risco nutricional relevante e possibilidade de desnutrição, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.

6. A Lei Estadual nº 10.928/2019 estabelece a obrigatoriedade de distribuição contínua e gratuita de fórmulas especiais a lactentes na rede pública estadual, reforçando a existência de política pública específica aplicável ao caso.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

8. O fornecimento deve seguir as especificações técnicas do laudo médico, sem exigir marca específica, podendo ser substituído por equivalente.

9. A continuidade do tratamento depende da apresentação de nova prescrição médica a cada três meses, para fins de racionalização e controle.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A negativa administrativa quanto ao fornecimento de fórmula alimentar especial evidencia o interesse processual e autoriza a judicialização da demanda. O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos, solidariamente, o dever de fornecer fórmula nutricional especial a lactente com alergia grave, quando comprovada a necessidade por laudo médico. É vedada a vinculação do fornecimento a marca comercial específica, desde que assegurada equivalência técnica e renovação periódica da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025, DJE 4.11.2025.

(N.U 1035710-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para condicionar o fornecimento do insumo à apresentação trimestral de relatório médico atualizado, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026